Tribunal: TJDFT
Processo: 0707512-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707512-84.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: FERNANDO PARENTE VIEGAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Processo no 0704969-25.2022.8.07.0018, na fase de cumprimento de sentença, não acolheu a insurgência da Executada, nos seguintes termos: “Mantenho os precatórios expedidos visto que a decisão que homologou os valores está preclusa (ID 155781631). Aguardem-se os pagamentos. Oficie-se a COOPRE. Intimem-se.” Em síntese, a Agravante afirma que há erro material no precatório, pois consta juros de mora de 0,5% (meio por cento), o que estaria em desconformidade com a EC no 113/2021 e os artigos 21 e 22 da Resolução no 303 de 2019 do CNJ, segundo os quais a atualização dos precatórios, a partir de dezembro de 2021, deverá se dar apenas pela taxa SELIC, que abrangerá tanto a correção monetária quanto os juros de mora. Destaca que a preclusão se limitou à homologação dos cálculos e à determinação de pagamento por meio de precatório e só foi possível discordar do erro material apontado após a expedição do precatório. Suscita a nulidade da r. decisão por ausência de prestação jurisdicional, pois sua insurgência quanto ao erro material na expedição do precatório não foi objeto de análise. Reitera a necessidade de se corrigir a requisição do precatório, com o fim de observar a Emenda Constitucional no 113/2021 e os artigos 21 e 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ, para que incidida a SELIC na atualização do precatório, a partir de dezembro de 2021. Requer que seja atribuído efeito suspensivo com o fim de sobrestar o pagamento do precatório, até o julgamento do presente recurso. Ao final, requer que seja reconhecida a nulidade da r. decisão por negativa de prestação jurisdicional. Subsidiariamente, pede que seja corrigido o erro material apontado. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 56257520. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, a concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso concreto, o Agravante requer seja sobrestado o pagamento do precatório, sob o argumento de negativa de prestação jurisdicional, pois o erro material apontado não foi apreciado pelo Juiz a quo. Em juízo de cognição sumária, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida. Sucede que, em análise da Requisição de Precatório (Id. 511545031), constante do Precatório no 0738166-88.2023.8.07.0000, verifica-se previsão de incidência de juros de 0,5% (meio por cento) sobre o valor principal homologado pelo juízo de origem, isto é, R$ 43.227,08 (quarenta e três mil, duzentos e vinte e sete reais e oito centavos). Desse modo, ao que tudo indica, a Agravante não impugnou a quantia já homologada, mas tão somente a incidência de juros de mora de 0,5% entre a expedição do precatório e a data do seu pagamento. Assim, não há que se falar em preclusão, pois o erro apontado somente surgiu com a expedição do precatório e em momento posterior à decisão que homologou os cálculos do valor devido ao Agravado. Cumpre observar que nos próprios cálculos homologados não incidem juros de mora (Id. 148537669 dos autos de origem), o que indica que, de fato, a previsão de juros de mora surgiu tão somente quando da requisição do precatório, tratando-se, portanto, de questão superveniente ainda não apreciada nos autos e, portanto, não acobertada pela preclusão. Assim, considerando que o “erro material” é superveniente à homologação dos cálculos, a matéria deve ser apreciada pelo juízo de origem. Do mesmo modo, há risco de dano, ante a possibilidade de pagamento em excesso. Pelo exposto, concedo efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sobrestar pagamento do precatório. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora